Tribunal: STF
Processo: RE 1412446
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Colégio Recursal do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no que interessa, manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença, na qual se determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda.



    Em resumo, defende o recorrente a instância a quo, ao manter a incidência da taxa Selic, na repetição de indébito em questão, a partir da data do pagamento indevido do tributo, ofendeu a orientação estabelecida no julgamento do Tema nº 810.



    Sustenta que, na repetição de indébito, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E desde o pagamento indevido até o trânsito em julgado, e, a partir daí até a decisão de liquidação, deve incidir exclusivamente a Selic, conforme Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça e art. 167 do Código Tributário Nacional.



    De sua óptica, os juros moratórios devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado.



    Assim, requer a reforma do acórdão recorrido, fixando-se que, na repetição do indébito tributário, seja utilizado o IPCA-E como índice de correção monetária, desde a data de cada desconto considerado indevido até o trânsito em julgado, e, a partir deste, incida somente a Selic.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Discussão idêntica à presente já foi enfrentada pelo Ministro Gilmar Mendes no julgamento do RE nº 1.357.823/SP. 



    Como bem registrou Sua Excelência, “a parte recorrente se insurge quanto ao termo inicial da incidência da Taxa Selic, sustentando [] o marco a partir do trânsito em julgado”. E, consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a questão atinente aos juros e a correção monetária relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos é matéria situada no contexto normativo infraconstitucional”. Nessa toada, eventual ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Vide, nessa direção, os seguintes precedentes (os quais foram também mencionados na referida decisão do decano da Corte):



    “TRIBUTÁRIO. COFINS. CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE COMPENSAÇÃO DIFERENCIADO: ART. 8º DA LEI 9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. I - No julgamento do RE 336.134/RS, o Plenário reconheceu a constitucionalidade do regime de compensação diferenciado (art. 8º da Lei 9.718/98). II - A jurisprudência da Corte é no sentido de que a apreciação das questões relativas à compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e à aplicação de correção monetária e de juros depende da análise de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e provas. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. III - Agravo Regimental Improvido” (RE nº 372.426/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/10/06).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. As questões sobre a compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos, a aplicação de correção monetária e juros e a prescrição são infraconstitucionais. Precedentes” (RE nº559.164/ED, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/08).



    Cabe ainda ressaltar que o Tribunal Pleno, no RE nº 596.492/RS-RG, Tema 243, Relatora a Ministra Ellen Gracie, assentou não possuir repercussão geral a discussão acerca do termo inicial dos juros moratórios nas ações de repetição de indébito tributário:



    “TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. DEFINIÇÃO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE nº 596.492/RS-RG, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 4/2/10 — grifo nosso).



    Também no mesmo sentido: ARE nº 1.363.644/PR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15/2/22.



    De mais a mais, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou o cabimento do recurso extraordinário com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, o que atrai o óbice da Súmula 284 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente